Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA. ÔNUS. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. ATRIBUIÇÃO DIVERSA. REQUISITOS. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. COMPROVANTE. TRANSFERÊNCIA. RECIBO. NECESSIDADE. BOLETIM. OCORRÊNCIA. CONTEÚDO UNILATERAL.
1. O ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).
2. A atribuição do ônus da prova de modo diverso pressupõe a dificuldade do autor de cumprir o encargo ou a maior facilidade do réu na obtenção da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil).
3. Incumbe ao autor a comprovação de contrato de empréstimo verbal mediante a juntada de comprovante de transferência bancária dos valores ou de recibo da entrega da quantia em espécie, entre outros meios idôneos.
4. A lavratura de boletim de ocorrência no qual consta apenas o depoimento da suposta vítima não pode ser tomado como prova absoluta de suas afirmações, por tratar-se de documento que contém informações de conteúdo unilateral.
5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual com o propósito de prejudicar a parte adversa.
6. Apelação desprovida.